Tribunal: STF
Processo: RHC 189744
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (doc. eletrônico 9).
    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 570.648/SP, assim ementado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NA EXORDIAL DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - Na hipótese, as questões suscitadas pela defesa não foram objeto de insurgência na petição inicial de habeas corpus, as quais foram trazidas à discussão somente agora, em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal, não podendo, portanto, serem examinadas por esta Corte Superior, conforme reiterada jurisprudência. Com efeito, na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação, em sede de agravo regimental, de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido’ (pág. 27 do vol. 3).
    Neste pretensão recursal, os recorrentes alegam que, embora o Ministro Relator do STJ tenha afirmado que a questão relativa à dosimetria da pena tratava-se de inovação recursal, veiculada apenas no agravo regimental, na petição inicial do habeas corpus, ‘pleitearam exatamente a revisão do regime inicial de cumprimento de pena, invocando para tanto uma súmula do STJ, bem como o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal’ (pág. 41 do vol. 3).
    Explicam, por conseguinte, que, ‘por ocasião do agravo regimental, o pedido é o mesmo, porém, houve um pedido subsidiário para que fosse estendido ao paciente Vanderlei a benesse concedida ao paciente Raimundo, pois, ambos se encontram nas mesmas condições de caráter pessoal, ou seja, são reincidentes, mas não possuem maus antecedentes’ (pág. 41 do vol. 3).
    Requerem, ao final, ‘a concessão de regime aberto […], salvo melhor juízo, que seja estendido o regime intermediário (semiaberto) também ao acusado Vanderlei’ (pág. 44 da petição inicial).
    Houve apresentação de contrarrazões (págs. 56-59 do vol. 3).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso ordinário (doc. eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 570.648/SP, tendo em vista que ‘as questões suscitadas pela defesa não foram objeto de insurgência na petição inicial de habeas corpus, as quais foram trazidas à discussão somente agora, em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal’.
    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 
    Isso porque, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.
    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se, entre outros, os seguintes precedentes:
    […]
    Com efeito, caberia à defesa opor embargos de declaração para sanar eventual omissão ou contradição do acórdão recorrido, não sendo adequado, portanto, a interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, com esse objetivo” (doc. eletrônico 9).
    Os embargantes sustentam que existe contradição na decisão embargada, pois este Relator teria entendido que “’as questões suscitas pela defesa não foram objeto de insurgência na petição inicial de habeas corpus, as quais foram trazidas à discussão somente agora, em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal, portanto, o recurso é inviável, motivo pelo qual negou-se seguimento ao recurso ordinário.’” (pág. 2 do doc. eletrônico 10).
    Explicam, contudo, que, “da petição inicial do Habeas Corpus juntada nestes autos [impetrado no STJ], verifica-se que […], desde o início do processo, sustentam um evidente constrangimento ilegal, por conta do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo Tribunal de justiça de São Paulo” (pág. 3 do doc. eletrônico 10). 
    Requerem, ao final, que “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para que sejam sanadas as contradições apontadas” (pág. 4 do doc. eletrônico 10).
    Subsidiariamente, postulam que “seja concedido de ofício a ordem de habeas corpus, estendendo-se ao paciente Vanderlei o regime inicial semiaberto” (pág. 4 do doc. eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Verifico que as arguições apresentadas pelos embargantes são totalmente divorciadas dos fundamentos apresentados na decisão ora embargada. Na verdade, insistem eles na apreciação dos fundamentos apresentados nesta pretensão recursal, o que inviável em termos processuais, até mesmo de ofício.
    Conforme registrado na decisão embargada, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pela jurisprudência desta Suprema Corte, de não cabimento de RHC contra decisão que não seja denegatória de habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, tal como exige o art. 102, II, a, da Constituição Federal. Ou seja, não havendo pronunciamento de órgão colegiado do STJ a respeito do tema suscitado pela defesa, fica inviabilizado o RHC no Supremo Tribunal Federal.
    Os embargantes confundem os fundamentos apresentados pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao agravo regimental interposto naquele Tribunal com os que foram utilizados por este Relator para não conhecer deste recurso ordinário em habeas corpus.
    A afirmação de que “as questões suscitas pela defesa não foram objeto de insurgência na petição inicial de habeas corpus, as quais foram trazidas à discussão somente agora, em sede de agravo regimental”, partiu daquele Relator do STJ, e não deste Relator. 
    Tanto que, na decisão ora questionada, anotei que “caberia à defesa opor embargos de declaração para sanar eventual omissão ou contradição do acórdão recorrido, não sendo adequado, portanto, a interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, com esse objetivo”. 
    Dessa forma, não existe omissão, obscuridade ou contradição apta a ser desafiada por embargos declaratórios, o que resulta em sua rejeição nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 48, XIII, e 68 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 753.307-AgR-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença efetiva de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC)” (Rcl 21.986-ED/RN, de minha relatoria).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF e art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 1° de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator